Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TEA. RECUSA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Distrito Federal a promover a cobertura contratual das sessões de fonoaudiologia até a alta médica do apelante e condenou o apelado a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pela SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão (i) analisar se cabível a majoração da indenização por dano moral; (ii) verificar se é cabível fixar os honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa do tratamento indicado constitui ato ilícito, implicando na procedência do pleito contido na exordial.
4. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequado, pois não configura valor excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa e não é irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.
5.A obrigação de fazer de custear o tratamento médico, imposta à apelada/ré, possui valor estimável e pode ser utilizada como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para fixar o dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Teses de julgamento: “1. A falha na prestação do serviço se mostra inequívoca e configurou dano moral, porquanto sobressai evidente a violação a direitos da personalidade do consumidor. 3. O conceito de condenação previsto no art. 85, § 2o, do CPC abrange obrigações de fazer com conteúdo econômico mensurável, permitindo que tais obrigações sirvam de base para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CC, arts. 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967254, 0735555-62.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; Acórdão 1936014, 0706632-32.2024.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024; etc.